Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713892-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: L. B. F. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25523912), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. em face de LUIZA BOTAN FERNANDES ante decisão do Juízo da 17a Vara Cível da Comarca de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0712438- 13.2021.8.07.0001, deferiu pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a Agravante forneça o medicamento NEO DECAPEPTYL 11,25mg, ou outro genérico, se houver, com o mesmo princípio ativo, na dosagem e em quantidade suficientes para atender à prescrição feita pelo médico assistente da Agravada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos abaixo (ID 89132387 na origem): (...) 16. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada, para DETERMINAR à requerida que forneça, em favor da autora, o medicamento NEODECAPEPTIL 11,25mg, ou outro genérico, se houver, com o mesmo princípio ativo, na dosagem e em quantidade suficientes para atender à prescrição feita pelo médico assistente da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 17. Intimem-se, com urgência, as partes. O mandado de intimação da requerida deve se fazer acompanhar da prescrição médica de ID n. 89125040. 18. Promova-se a retificação do polo ativo, para constar LUIZA BOTAN FERNANDES. 19. Ouça-se o Ministério Público, ante a presença de parte incapaz no polo ativo. 20. Designe-se audiência de conciliação (virtual), na forma do art. 334 do CPC. (...) Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, alegando que: (i) não foram comprovados os requisitos para se conceder, na origem, a tutela em favor da Agravada; (ii) a probabilidade do direito se encontra evidenciada nas explicações prestadas, uma vez que a negativa de cobertura seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor, sob a justificativa de que os procedimentos em questão não preenche os requisitos especificados na DUT no 64, da ANS, não possuindo cobertura contratual. Preparo recolhido (ID 25523914). O agravo foi conhecido (ID 25583919). Considerando a complexidade técnica que envolve o pedido de fornecimento do médico, os autos foram encaminhados ao NATJUS para parecer, nos termos da decisão de 25583919. O NATJUS elaborou Nota Técnica (ID 26166464). Respondendo aos quesitos formulados, entendeu que: 6. QUESITOS DO JUIZO 6.1. O medicamento indicado para o tratamento da Agravada é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? Sim, existem vários estudos que demonstram que a Triptorrelina é eficaz e segura no uso do tratamento da Puberdade precoce central. As evidências científicas são de elevado grau de recomendação. 6.2. Existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam do medicamento indicado? No caso da autora, pela descrição em relatório médico, há sinais de evolução para puberdade precoce, com aceleração do crescimento, assim como evolução da telarca. Com isso, o tratamento visa a retardar a evolução para menarca (menstruação precoce), evitar baixa estatura e maturação sexual prematura. O tratamento mais indicado nesses casos é o uso de análogos agonistas do GnRH (GnRHa), que podem ser, além da Triptorrelina, a Gosserrelina e a Leuprorrelina. Se não houver tratamento efetivo, existe um risco maior de progressão da patologia. 6.3. Existem outros fármacos capazes de substituírem o medicamento prescrito pelo médico? O tratamento de pacientes com puberdade precoce GnRH-dependente utiliza análogos agonistas hiperativos do GnRH (GnRHa). As opções mais usuais, além da Triptorrelina, são a Gosserrelina 3,6 e 10,8 mg e a Leuprorrelina 3,75 e 11,25 mg. 6.4. O remédio prescrito se enquadra nos conceitos de “off label” ou “experimental” Não. O fármaco tem como uma das indicações a puberdade precoce central, portanto, encontra-se entre as indicações de uso do fármaco (on-label), aprovado para uso no Brasil pela Anvisa, com registro ativo. 7. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Não é considerada a urgência do caso, segundo os critérios acima, porém é um tipo de patologia tempo sensível, com isso é necessário um tratamento célere, pois seu início deve ser realizado antes dos 9 anos de idade para melhores resultados, conforme preconizado e respaldado por literatura científica. 8. Há evidências científicas? Sim, há evidências cientificas de elevada qualidade para fundamentar a terapia proposta no caso específico. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (ID 26255490), pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer do Ministério Público (ID 27087449), opinando pelo desprovimento do recurso. Manifestação da parte agravada (ID 27092259), pugnando pelo desprovimento da tutela de urgência. Nos termos da decisão ID 27191078, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Em consulta ao processo de origem, verifico que sobreveio sentença ID 99217968, em 03/08/2021, nos seguintes termos: (...) 21. Em face do exposto, resolvo o mérito da demanda, na forma do artigo 487, I, do CPC, e julgo procedente o pedido, para, confirmando a decisão de ID Num. 89132387, condenar a requerida a autorizar a realização do tratamento indicado pelo médico assistente da autora, consistente no fornecimento do medicamento NEODECAPEPTIL 11,25mg, ou outro genérico, se houver, com o mesmo princípio ativo, na dosagem e em quantidade suficientes para atender à prescrição feita pelo médico assistente da autora, consoante documento de ID Num. 89125038, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 22. Condeno, ainda, a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a qual deverá ser atualizada desde a data do seu arbitramento, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescidas de juros de mora, a contar da citação. 23. Em face da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Em face da sentença, forma opostos embargos de declaração ID 100080614, os quais não foram providos, consoante ID 100955197. Diante desse cenário, o reconhecimento da perda do objeto dos recursos que versaram sobre decisões interlocutórias anteriores à prolação da sentença nos autos de origem é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto e do interesse recursal. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (...) 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Na mesma direção, é o posicionamento do TJDFT nos seguintes julgados: (...) 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067740, 07130448320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) (...) 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo, nos termos do Art. 932, III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto e do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2021 10:39:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador